Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO MOREIRA BARBOSA REU: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luciano Moreira Barbosa, com fundamento no art. 966, III, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação revisional de aluguel n. 0747341-69.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para “fixar o valor do aluguel do imóvel residencial objeto da lide em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), a partir da data da citação (art. 69 da Lei no 8.245/91)” e “condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Alega que, “durante o trâmite do processo a parte Requerida (Sra. Eneida), buscou com dolo enganar o juiz e fraudar a lei, haja vista, que fez alegações equivocadas, com objetivo de obter vantagem, enganar o juiz e fraudar a lei”. Assegura que o imóvel objeto da locação estava em precárias condições, sendo responsável por extensa reforma, tais como instalação de nova rede elétrica, troca de toda a tubulação de água e esgoto, colocação de janelas, box e portas, entre outros. Sustenta pagar mensalmente à ré R$700,00 (setecentos reais), ao passo que, nos autos de origem, a parte adversária teria alegado nada receber pela locação. Articula que, “em momento algum a proprietária foi obrigada a assinar um contrato que alega estar desequilibrado, pelo contrário ela poderia não ter concordado e então a Requerente não teria arcado com o valor absurdo da obra que foi realizada, além de que ela tem um filho advogado, inclusive que é patrono dela na ação originária”. Sublinha que, para fins de fixação do aluguel nos autos de origem, “todos os anúncios colocados no processo referem a imóveis muito superiores e totalmente diferentes do objeto, tendo em vista, que somente a casa tem apenas 100 m2, sendo localizada em um suposto condomínio que não há regulamentação, tendo muita sujeira, bagunça em volta, sem vaga para carro”. Salienta estar em discussão o valor da obra em outro processo judicial envolvendo as partes. Noticia ter a parte ré ajuizado “diversas ações contra o Requerente, inclusive de despejo, sem justificativa, todas elas fundadas em equívocos, dolos, fraudes, tudo isso, pelo motivo de que o Requerente continuou a brigar por seus direitos, pois quando foi realizada a obra tudo era perfeito, mas assim que a Requerida viu que poderia ganhar mais dinheiro com o imóvel, todos esses absurdos começaram”. Acrescenta não estar o imóvel abandonada, em contraposição ao assentado pela ré nos autos de origem, pois sua ex-companheira reside no local. Diz ser clara “a intenção da parte Requerida ao realizar todo o DOLO durante a demanda foi fraudar a lei, pois a intenção foi revisar um aluguel, mesmo diante da ação de prestação de contas em trâmite, o que na verdade gera um enriquecimento ilícito da parte Requerida, pois o imóvel somente foi valorizado em virtude da obra realizada pela Requerente”. Assim, entende demonstrada a probabilidade do direito vindicado A título de perigo de dano, alude ter a ré movido o cumprimento de sentença, com solicitação de medidas constritiva. Requer: a. A concessão da justiça gratuita. b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja suspendido os efeitos da r. Sentença e de todos os atos do processo originário, até a decisão final da presente ação rescisória. c. A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação rescisória, rescindindo a ação judicial, todos seus efeitos e principalmente a r. Sentença. Atribui à causa o valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Procuração ao ID 75954369. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em razão da prevenção decorrente da ação rescisória n. 0722983-09.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. A presente ação rescisória é reprodução integral da ação rescisória n. 0722983-09.2025.8.07.0000, em que foi determinado o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. Ademais, não houve adequação do valor da causa e comprovação da hipossuficiência. Como se trata de cópia da anterior ação, persistem os vícios. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o novo diploma processual civil modificou o regramento sobre o tema. Assim, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Os contracheques apresentados ao ID 75954371, isoladamente, não comprovam a hipossuficiência, especialmente diante do valor anterior do contrato de aluguel, que consumiria quase metade de sua renda líquida. E o valor do aluguel fixado na sentença da ação revisional n. 0747341-69.2024.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) também é incompatível com a renda líquida declarada pelo autor (R$3.828,86 – três mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis reais). Diga-se, ainda, que o imóvel em discussão está localizado em área nobre da Capital Federal (Lago Sul), o que, a princípio, seria discordante com moradia destinada à pessoa hipossuficiente. Relativamente ao valor da causa, cumpre salientar que, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda” (REsp 949.804/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 22/10/2008). Tratando-se de relação locatícia, deve ser observado o regramento do art. 292, § 2o, do CPC: § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Assim, o valor da causa deve corresponder à anualidade das prestações locatícias determinadas na ação de conhecimento, subtraindo-se o valor (anual) que entende devido a título de aluguel. 3. Ante o exposto, determina-se ao autor que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais, juntando declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) do Banco Central e respectivos extratos bancários e outros documentos que possam comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira. Igualmente, emende-se a petição inicial para adequação do valor da causa e juntada de declaração de hipossuficiência e documento pessoal (RG e CPF). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Faculta-se ao autor, após adequação do valor da causa, recolher as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Os demais requisitos da ação rescisória serão examinados após o saneamento indicado. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora